Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700504-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WANDERSON DE SOUZA SANTANA DESPACHO Ao agravante, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca do interesse recursal, diante da notícia de acordo entre as partes veiculada na petição de ID. Num. 116576512, nos autos do processo originário 0713089-30.2021.8.07.0006. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 15:05:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora